Tribunal: TJDFT
Processo: 0703834-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703834-32.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SWELEN MESSIAS PEREIRA PEDROSA AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por SWELEN MESSIAS PEREIRA PEDROSA contra a r. decisão exarada no ID 32607013, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando a intimação da agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma prevista no artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil. Nas razões ofertadas sob o ID 32987778, a embargante sustenta estar configurada contradição na r. decisão recorrida, ao considerar que ostenta condições financeiras que a tornam capaz de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência. Ressalta que a empresa da qual figurava como sócia encontra-se com as atividades suspensas, de forma que não aufere qualquer verba decorrente das cotas sociais. Ao final, a embargante postula o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado. É o relatório. O artigo 1.021, do Código de Processo Civil indica que, contra decisão exarada pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo colegiado. Tem-se, portanto, como regra, que as decisões proferidas monocraticamente pelo relator devem ser impugnadas mediante agravo interno, à exceção daquelas hipóteses em que for imperativa a integração da decisão, quando configurados vícios de contradição, omissão, obscuridade, ou correção de erro material. No caso em apreço, a despeito de a embargante afirmar que a r. decisão recorrida encontra-se eivada de contradição, observa-se, na verdade, a intenção de rediscutir os fundamentos nos quais esta Relatoria se baseou para indeferir o pedido de concessão de tutela de urgência. Com efeito, não há contradição na r. decisão recorrida, em relação à análise das condições financeiras da agravante. Os questionamentos apresentados pela agravante apontam pretenso error in judicando, não se tratando de vício passível de ser sanado mediante a oposição de embargos de declaração. Portanto, as razões recursais que fundamentam os Embargos de Declaração opostos se amoldam à figura do Agravo Interno. Desta forma, não estando caracterizada qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão denegatória do pedido de concessão de tutela de urgência, e observado que a embargante busca rediscutir os fundamentos adotados por esta Relatoria, recebo os embargos de declaração como agravo interno, por força do princípio da fungibilidade recursal. Desnecessária, no entanto, a adoção das medidas previstas no artigo 1.024, § 3o c/c 1.021, do Código de Processo Civil, pois já constam dos autos todos os fundamentos nos quais a autora fundamenta a pretensão de reforma da decisão hostilizada, sendo despicienda sua complementação. Determino, em consequência, a retificação da autuação do recurso para agravo interno. Com fundamento no § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos para análise do agravo interno.